Tribunal: TJSP
Processo: 0000975-66.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000975-66.2017.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes EDI
CARLOS DEMARCHI, PAULO SERGIO TERAMOSSI JUNIOR e PAULO
SERGIO TERAMOSSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo de Edi Carlos Demarchi; deram parcial provimento ao
recurso de Paulo Sérgio Tiramossi, para reduzir suas penas para os novos
patamares de um (01) ano, quatro (04) meses e dez (10) dias de reclusão e doze
(12) dias-multa, e para lhe fixar o regime semiaberto; e, deram provimento ao
apelo de Paulo Sérgio Tiramossi Junior, com base no artigo 386, inciso VI, do
C.P.P., devendo ser expedidos alvarás de soltura clausulado para Paulo Sérgio
Tiramossi, pelo efetivo cumprimento da pena, e para Paulo Sérgio Tiramossi
Júnior, pela absolvição, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-66.2017.8.26.0603 -Voto no 48.051
2
Voto número 48.051
Apelação no 0000975-66.2017.8.26.0603
(0000975-66.2017 1a V.C. BIRIGUI)
Apelantes: EDI CARLOS DEMARCHI
PAULO SÉRGIO TERAMOSSI
PAULO SÉRGIO TERAMOSSI JUNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 423/437)
acrescenta-se
que
foram
condenados
Edi
Carlos
Demarchi, às penas de um (01) ano e dois (02) meses de
reclusão e onze (11) dias-multa, no valor unitário
mínimo, em regime aberto; Paulo Sérgio Teramossi
Junior, às penas de um (01) ano, quatro (04) meses e dez
(10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, em regime
semiaberto; e, Paulo Sérgio Teramossi, às penas de dois
(02) anos e quatro (04) meses de reclusão e vinte e três
(23) dias-multa, em regime fechado, por infração ao
artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal. Substituída a pena privativa de
liberdade de Edi Carlos por prestação de serviços à
comunidade e pagamento de dez dias-multa.
Eles recorreram, às fls. 459 e 461, e seus Advogados
constituídos
apresentaram
as
razões
dos
inconformismos, às fls. 469/475 e 491/505, pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-66.2017.8.26.0603 -Voto no 48.051
3
suas absolvições por atipicidade de conduta ou por
insuficiência probatória, alegando que a sentença fora
ultra ou extra petita, ao reconhecer a continuidade
delitiva. Subsidiariamente, buscam o reconhecimento de
crime único; a redução das penas; e, a aplicação da
atenuante da menoridade, em relação ao réu Paulo
Sérgio Tiramossi Junior.
O recurso foi contrariado, às fls. 509/511; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 545/548, opinou
pelo desprovimento ao recurso de Edi Carlos e pelo
parcial provimento aos apelos dos demais corréus,
absolvendo-se Paulo Sérgio Tiramossi Júnior.
É o relatório.
2- Inicialmente, convém ressaltar que a sentença
condenatória guardou relação com o pedido feito na
denúncia, não havendo se falar em sentença ultra ou
extra petita. Pois, o Parquet, alegou alteração no relógio
medidor por diversas vezes e não apenas por duas
vezes, conforme entendeu o Juiz a quo. De modo que,
neste sentido, a decisão de primeiro grau não padece de
qualquer irregularidade.
No mérito, o recurso de Edi Carlos será desprovido;
o de Paulo Sérgio Tiramossi será parcialmente atendido;
enquanto o de Paulo Tiramossi Junior terá provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-66.2017.8.26.0603 -Voto no 48.051
4
total, como adiante se verá.
Com efeito, os acusados foram denunciados pelo
crime de estelionato, praticado em continuidade delitiva,
conforme noticiado nos autos. Ao que tudo indica, no
período compreendido entre dezembro de 2013 a julho
de 2017, os acusados, agindo em concurso, por diversas
vezes, em continuidade delitiva, no estabelecimento
comercial “Casa de Carnes Penera”, obtiveram para si
vantagem ilícita, no valor de vinte e cinco mil, trezentos e
vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos, em
prejuízo da empresa CPFL - Companhia Paulista de
Força e Luz, induzindo-a a erro, por meio fraudulento.
Depreende-se da inicial acusatória que após constatação
de sistemáticas adulterações de medidores de energia
elétrica, praticadas na Comarca de Birigui e em cidades
vizinhas da região, a CPFL, com auxílio da Polícia Civil,
promoveu as operações denominadas “Gato de botas I e
II” destinadas à verificação de fraudes. Diante disso, na
segunda operação investigativa, “Gato de botas II”,
descobriram que os réus Paulo Sergio Teramossi e seu
filho Paulo Sérgio Teramossi Junior, teriam adulterado
diversos relógios marcadores de energia elétrica, em
casas e em estabelecimentos comerciais, da região.
Durante as investigações, em cumprimento de mandado
de busca e apreensão, os investigadores de polícia se
dirigiram ao estabelecimento comercial de Edi Carlos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-66.2017.8.26.0603 -Voto no 48.051
5
vulgo “Penera” denominado “Casa de Carnes Penera”,
onde se verificou adulteração dos relógios medidores de
energia, descobrindo-se que Edi havia contratado Paulo
Teramossi para que a adulteração fosse realizada. Fora
registrado um boletim de ocorrência, restando o
inquérito instaurado mediante auto de prisão em
flagrante (cf. fls. 02/03 e 09/10).
Os réus sempre que interrogados, ativeram-se a
negar os fatos. Edi Carlos informou que, apesar do
estabelecimento ter mantido seu nome na fachada, já
não lhe pertencia mais, no dia dos fatos, ocasião em que
atuava como gerente do açougue; os outros dois
corréus negaram a adulteração dos relógios medidores
deste estabelecimento, alegando que haviam outras
pessoas naquela cidade, que, também, realizavam esta
adulteração nos relógios, tendo sido parte delas presas
na operação Gato de Botas I (cf. fls. 07, 315/316 e
518/521). Todavia, com exceção de Paulo Sergio
Teramossi Júnior, o quadro probatório evidencia a
culpabilidade dos acusados.
Contudo, no tocante ao acusado Paulo Sérgio
Teramossi Júnior, nascido em 19/01/1998, como bem
destacado pelo Douto Procurador de Justiça, em seu
Parecer, de fls. 545/558, há que ser absolvido; pois, na
data do fato, constante na denúncia, ou seja, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-66.2017.8.26.0603 -Voto no 48.051
6
dezembro
de
2013
(data constante da provável adulteração dos relógios medidores do referido
açougue, conforme fls. 65), contava ele com 15 anos de
idade. E, mesmo que tivesse alcançado a maioridade,
durante a continuidade delitiva, não há informação das
outras datas posteriores, nas quais teria ocorrido nova
manipulação dos relógios medidores, havendo apenas a
data de dez de 2013, como referência; sendo ele
inimputável ao tempo do ocorrido. Devendo ser
absolvido com base no artigo 386, inciso VI, do C.P.P..
Neste sentido, vale aqui reproduzir as palavras do digno
Procurador, às fls. 550: “Por outro lado, mesmo que o
acusado tivesse completado a maioridade durante a
continuidade delitiva, não se tem disponíveis nos autos
nem mesmo o número de vezes em que as condutas
foram reiteradas e tampouco as datas em que houve a
manipulação dos relógios medidores. A data que serve
como
referência,
como
já
ressaltado,
conforme
informações da própria vítima, é dezembro de 2013,
quando o apelante Paulo Junior, repita-se, contava 15
anos de idade.”
O funcionário representante da empresa vítima
confirmou a fraude, que se dera mediante a adulteração
dos relógios medidores de energia instalado no açougue
do acusado Edi Carlos, que gerou um prejuízo de mais
de vinte e cinco mil reais para a empresa CPFL (cf. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-66.2017.8.26.0603 -Voto no 48.051
7
46/47).
O sobrinho do réu Edi Carlos foi ouvido como sua
testemunha de defesa; assim como, o pedreiro de Paulo
Sérgio, também, o fora em sem favor; no entanto, seus
relatos não tiveram o condão de afastarem a pecha
acusatória que sobre eles recaíra.
Os investigadores de polícia, responsáveis pela
apuração dos fatos, informaram que o réu Paulo Sérgio
Teramossi possuía uma agenda com os nomes das
pessoas para quem prestava aquele tipo de serviço,
estando o nome de “Penera” em sua agenda. Pois,
teriam realizado as investigações contando com auxílio
de escutas telefônicas, tendo descoberto a relação entre
Paulo Sergio Teramossi e Edi Carlos Demarchi.
Salientaram que, durante a Operação Gato de botas II,
efetuaram diligências no açougue de Edi Carlos vulgo
“Penera”, ocasião em que fora elaborado um termo de
ocorrência e inspeção, diante da constatação de fraude
nos relógios medidores de energia do açougue, tendo
Edi Carlos acompanhado toda a diligência, apresentando-
se como responsável pelo estabelecimento. Destacaram
que, durante as investigações, ficou claro que quem
realizou a adulteração dos relógios medidores do
estabelecimento
de
Edi
Carlos
teria
sido
Paulo
Teramossi. Por fim, ressaltaram que os locais por Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-66.2017.8.26.0603 -Voto no 48.051
8
e seu filho visitados, foram levantados através de
escutas telefônicas; e, em muitos desses lugares, os
proprietários dos respectivos imóveis confirmaram que
as adulterações teriam sido feitas por ambos.
Desta forma, no caso em tela, bem comprovados
ficaram a autoria e a materialidade do estelionato, pelos
réus Edi Carlos e Paulo Sérgio Teramossi, que induziram
a empresa-vítima ao erro, durante o período de
dezembro de 2013 a julho de 2017, para obterem
vantagem ilícita (cf. fls. 65 e 68). Não há se falar em
atipicidade de conduta, ou, em insuficiência probatória.
A materialidade restou devidamente comprovada através
dos documentos de fls. 13, 65, 68 e 74, e, laudo pericial
de fls. 33/36, bem como pelo relatório policial, de
fls.27/28. Portanto, não foram eles condenados com
base em meros indícios, o quadro probatório é deveras
incriminador. O crime se deu em continuidade delitiva,
posto que se iniciara em dezembro de 2013 sendo
descoberta a fraude em julho de 2017, sendo certo que,
durante este período o relógio marcador de energia do
estabelecimento de Edi Carlos era eventualmente
manipulado por Paulo Sérgio Teramossi.
As
penas
de
Edi Carlos restaram justas e
proporcionais, não merecendo reparo algum. Contudo,
as penas de Paulo Sergio Teramossi deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-66.2017.8.26.0603 -Voto no 48.051
9
reduzidas. Afasta-se o aumento aplicado com base nos
maus antecedentes (cf. fls. 161/164), tendo em vista que
processos em andamento, sem a data do trânsito em
julgado, não devem ser utilizados para aumento de pena,
por força da súmula 444 do STJ, que veda este tipo de
operação. Na segunda fase, afasta-se a agravante do
artigo 62, inciso I, do Código Penal, haja vista que,
nestes autos, o réu configura sozinho como adulterador
dos relógios, não sendo seu filho imputável ao tempo
dos fatos, já que contava apenas com 15 anos de idade.
E, por conta da reincidência (fls. 357/358), o aumento a
ser empregado é o de um sexto, resultando em um ano e
dois meses de reclusão e onze dias-multa. Na terceira
fase, preserva-se a exasperação de um sexto, em face da
continuidade delitiva, fazendo com que sua sanção
totalize em um ano, quatro meses e dez dias de reclusão
e doze dias-multa.
Fica mantido o regime prisional aberto, para Edi
Carlos que restara satisfatório como resposta penal. No
mesmo sentido, preserva-se a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
conforme estipulado em primeira instância; que se
mostrara correta. Contudo, no caso de Paulo Sérgio
Tiramossi, o regime deve ser alterado para o
intermediário, que se mostra satisfatório, haja vista que
sua reincidência não é específica e sua pena não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-66.2017.8.26.0603 -Voto no 48.051
10
ultrapassara o patamar de quatro anos de reclusão; o
que, aqui, se faz com base na súmula 269 do STJ.
Diante dessas considerações, observando que os
réus Paulo Sérgio Tiramossi e Paulo Sérgio Tiramossi
Junior, se encontram preventivamente presos desde
15/10/2018, até o presente momento, conforme se
verifica às fls. 518/521, tendo o primeiro já efetivamente
cumprido a pena, e, restando o segundo absolvido,
deverão ser colocados em liberdade, devendo para eles
serem expedidos alvarás de solturas, em relação a estes
autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo de Edi
Carlos Demarchi; dá-se parcial provimento ao recurso de
Paulo Sérgio Tiramossi, para reduzir suas penas para os
novos patamares de um (01) ano, quatro (04) meses e
dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, e para
lhe fixar o regime semiaberto; e, dá-se provimento ao
apelo de Paulo Sérgio Tiramossi Junior, com base no
artigo 386, inciso VI, do C.P.P., devendo ser expedidos
alvarás de soltura clausulado para Paulo Sérgio
Tiramossi, pelo efetivo cumprimento da pena, e para
Paulo
Sérgio
Tiramossi
Júnior,
pela
absolvição,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-66.2017.8.26.0603 -Voto no 48.051
11
RELATOR